Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. DUPLICATA PROTESTADA. PRAÇA DE PAGAMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO No 33 DE SÚMULA DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a competência para processar e julgar execução fundada em duplicata mercantil protestada.
2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que, em caso de duplicata protestada, a competência para processamento da ação é do foro do protesto. Todavia, tratando-se de competência relativa, e, não havendo escolha aleatória de foro, uma vez que a ação foi proposta no foro da praça de pagamento, não pode o magistrado, de ofício, declinar da competência, nos termos do Enunciado no 33 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cabe à parte interessada indicar em preliminar de contestação a incompetência relativa. Precedentes.
3. No caso em comento, não se mostra cabível a declaração da incompetência de ofício pelo magistrado, a teor do Enunciado no 33 de Súmula do STJ.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.